Tribunal: CARF
Processo: 13708.002196/2004-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13708.002196/2004-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.274 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
13 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RIO GEL LOCACAO DE CHOPEIRAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL - EXCLUSÃO - PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM
OUTRAS EMPRESAS.
Correta a exclusão do Simples Federal quando o sócio de empresa optante pelo
regime participa com mais de 10% no capital da outra empresa e o faturamento
global superar o limite máximo legalmente estabelecido para permanência na
condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP.
REGISTRO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS
A alteração contratual deve ser apresentada a arquivamento, na Junta
Comercial de sua jurisdição, dentro de 30 (trinta) dias contados da data de sua
assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse
prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-33.702, da
7a Turma da DRJ/RJI que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade contra o ADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002196/2004-93
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002196/2004-93

N° 535.814, de 02/08/2004 (fl. 3) que excluiu a ora recorrente do Simples Federal posto ter sócio
participante do capital de outra empresa, com mais de 10%, cuja receita global ultrapassou o
limite legal.
A DERAT/RJ concluiu que:
"Através das pesquisas CNPJ de fls. 14/15 e IRPJde fls. 16/17, verificamos que
o sócio Waldir Roberto Piovesan, CIC n° 210.192.828-00, participou, no ano-
calendário de 2001, com mais de 10% do quadro societário da empresa GEL CHOPP
LOCAÇÃO
E
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA,
CNPJ
n°.
51.294.122/0001-79, e a receita bruta global, nesse período, perfez um total de
R$3.485.184,49, ultrapassando, assim, o limite legal permitido pela Lei n°. 9317/96,
art. 9°, inciso IX. Outrossim, cabe ressaltar que, conforme alteração contratual de fls.
05/08, o sócio Waldir Roberto Piovesan somente foi excluído da empresa em
referência em 11/01/2002, conforme registrado na Junta Comercial do Rio de Janeiro."
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
O sócio Waldir Benedicto Piovezan, relacionado com a causa excludente já não
integrava a empresa excluída no ano-calendário de 2002, pois se desligou da
sociedade em 20/11/2001, oficializando esse desligamento com a alteração contratual
apresentada em 28/12/2001 (anexo).
Ainda que a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJ) tenha
certificado o registro somente em 11/01/2002, não se pode negar o fato de que a saída
do citado sócio da sociedade deu-se, ou seja, produziu efeitos, ainda no ano de 2001.
O fato de a correspondente alteração contratual ter sido certificada pela Junta
Comercial em 11/01/2002 não nega ou desqualifica esse fato, pois, juridicamente, a
eficácia desse ato oficial retroage à data em que a alteração societária foi efetivamente
ultimada conforme jurisprudência administrativa transcrita às fls. 29/30.
Além disso, como a opção pelo SIMPLES só foi conhecida e admitida pela
Administração Tributária Federal no último dia do mês janeiro, após, portanto, a
certificação da alteração contratual, a validade do ingresso dela no SIMPLES fica
ainda mais evidente, pois quando foi admitida a inclusão do SIMPLES a situação
excludente já não existia.
Por fim, alega que quando o ato que promoveu a exclusão do SIMPLES foi
publicado, no ano de 2004, a situação excludente não existia mais. Ou seja, por haver
regularizado a situação em período anterior, afastou, oportunamente, antes de qualquer
manifestação por parte da Administração Tributária Federal, o motivo que impediria o
seu ingresso no SIMPLES, não havendo justa causa para se realizar a exclusão. Cita
jurisprudência.
A DRJ, em síntese, alega que a ora recorrente infringiu o inciso IX, ao art. 9o, da
Lei 9.317/96, ou seja tinha um sócio que participava de outra empresa, com mais de 10% do
capital e que a receita bruta extrapolou o limite legal. Assim, deveria espontaneamente ter
solicitado a sua exclusão do regime.
A DRJ, então, argumentou:
A controvérsia nos autos decorre da empresa entender que deve prevalecer a
data constante da alteração contratual realizada no dia 20/11/2001 (fl. 35), quando o
sócio Waldir Benedicto Piovezan formalizou o seu desligamento da sociedade, que foi
oficializada perante a apresentação da alteração contratual à Junta Comercial em
28/12/2001, e registrada em 11/01/2002.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002196/2004-93

Entende assim que, em 31/12/2001, quando foi constatada a situação
excludente, que o sócio já não mais participava da empresa, não podendo prevalecer a
exclusão.
Em que pese a jurisprudência trazida aos autos, a qual não possui qualquer
efeito vinculante em relação a esta instância administrativa, a existência legal das
alterações contratuais só tem validade a partir de seu registro na Junta Comercial,
conforme estatuem os artigos 45 e 997 a 1.000, da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de
2002 (novo código civil).
No mesmo sentido, em situação semelhante, o Tribunal Regional Federal da 5a
região, ao julgar a Apelação Cível - AC 489775 RN 0011398-07.2008.4.05.8400,
discutiu qual o março temporal definidor do status de sócio para fins de
responsabilização tributária. Na demanda, o magistrado de 1o grau alegava que a
contagem deve se dar no momento da celebração da alteração do contrato social,
quando as partes manifestaram sua vontade em instrumento escrito. De outro, a
Fazenda Nacional indicava como termo o registro dos instrumentos na Junta
Comercial.
A DRJ entende que que a alteração contratual só produz efeitos jurídicos em
11/01/2002, data do registro na Junta Comercial e que não procede a afirmação da recorrente de
que a opção se dera no último dia do mês de janeiro de 2002, pois, a opção se deu em
01/01/2002 e que, ainda que não seja esta a data, restou comprovada a situação excludente.
Assim, conclui:
Por fim, alega que quando o ato que promoveu a exclusão do SIMPLES foi
publicado, no ano de 2004, a situação excludente não existia mais, não havendo justa
causa para se realizar a exclusão.
Com o devido respeito, outorgar ao contribuinte o direito de ingressar no
SIMPLES quando estava incurso em situação vedante, significaria dar-lhe tratamento
diferenciado em detrimento das outras pessoas jurídicas que se encontram exatamente
na situação referida na legislação.
A legislação veda a adesão ao SIMPLES quando o sócio de empresa optante
participa com mais de 10% no capital da outra empresa e ocorre de o faturamento
global superar, em todo o ano-calendário, situação em que empresa incorreu. Deste
modo, não havendo na regra aplicada exceções que levem em conta a regularização da
situação excludente posteriormente, não há como se acatar a tese da interessada.
Assim, perante a legislação, art. 15 da Lei n° 9.317/1996, o contribuinte deveria
ser excluído a partir do ano calendário subsequente ao da apuração do excesso de
receita bruta global das empresas cujo sócio participa com mais de 10% do capital.
Portanto, como o excesso foi verificado no ano de 2001, a partir de 2002 não mais
poderia permanecer no SIMPLES, como corretamente constou no Ato Declaratório n°
535.814, de 02/08/2004.
A recorrente foi cientificada em 09/06/2011 (fl.46) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV), em 07/07/2011 (fl.86).
Em seu RV, a recorrente reitera o alegado em sede de MI, ou seja, que o sócio
retirou-se da sociedade em 20/11/2011, formalizado na alteração contratual de 28/12/2011 e cujo
registro na Junta Comercial deu-se em 11/01/2002. Assim, quando da opção pelo simples, o
sócio envolvido na situação excludente já não mais fazia parte da sociedade. Cita jurisprudência
do extinto Conselho de Contribuintes.
Argumenta, adicionalmente, que:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002196/2004-93

Por fim, cumpre destacar que, quando o ato que promoveu a exclusão da
Recorrente do SIMPLES foi publicado, no ano de 2004, a situação excludente não
existia mais. Nessa hipótese, portanto, a situação regular da contribuinte é ainda mais
patente, pois ela afastou, oportunamente, antes de qualquer manifestação por parte da
Administração Tributária Federal, o motivo que impediria o seu ingresso no
SIMPLES, não havendo, assim, justa causa para se realizar a indigitada exclusão.
Por fim requer o provimento do seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Verifica-se, na alteração contratual (fl 09), que o sócio Waldir Benedicto Piovezan
deixou a sociedade mediante cessão da totalidade de suas quotas em 20 de novembro de 2001.
Entretanto, esta alteração contratual somente foi protocolada, na correspondente
Junta Comercial, em 28/12/2001 (fl.12), cujo registro foi concedido em 11/01/2002 (fl.35).
Assim, o cerne da lide consiste em saber-se a data da eficácia da referida alteração
contratual, se 20/11/2001 (data da alteração), se 28/12/2001 (data do protocolo na Junta
Comercial) ou se em 11/01/2002 (data do efetivo registro na Junta Comercial).
A Lei 8.934/1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins, em seu artigo 36, dispõe:
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data
retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder. (grifei)
Ou seja, embora a alteração contratual esteja datada de 20 de novembro de 2001,
o seu registro somente foi protocolado em 28/12/2001, ou seja mais de 30 dias após a sua
celebração.
Consequentemente, a referida alteração só produz efeitos, perante terceiros, após a
averbação pela Junta Comercial, ou seja, no caso, 11/01/2002.
O Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) julgou o REsp no 1.486.164-DF e decidiu
que “os efeitos da cessão de quotas, em relação à sociedade e a terceiros, somente se operam
após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial.
Assim, a jurisprudência é no sentido de que os documentos e alterações, com
registro obrigatório na Junta Comercial, são válidos, perante terceiros, somente após o
cumprimento dessa obrigação, podendo, entretanto, produzir efeitos entre as partes contratantes,
somente retroagindo os seus efeitos se o registro tiver atendido ao disposto no art. 36, da Lei
8.934/1994, o que não foi o caso.
Consequentemente, entendo correta a exclusão do Simples Federal e, portanto,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002196/2004-93

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital